Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELO GENITOR. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO GENITOR. DIREITO DE VISITAÇÃO À GENITORA GARANTIDO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do artigo 227 da CF/88, que deve nortear as decisões judiciais sobre o tema.
2. No caso, é possível constatar que: 1) o menor está com o Agravado desde dezembro de 2020 e a ora Agravante não adotou qualquer medida para coibir a suposta recusa do pai em devolver o filho até o ajuizamento da Ação de Guarda pelo genitor, em 3/2/2021; 2) encontra-se, a princípio, comprovada a alegação paterna no sentido de que o menor não residia com a genitora, mas, sim, com os avós maternos, consoante áudios que instruem a inicial; e 3) foi determinada, pelo MM. Juiz a quo, a realização de estudo psicossocial com vistas à averiguação minuciosa do cenário familiar.
3. Nesse contexto, em respeito ao princípio da imediatidade do juízo, deve ser mantido o regime de guarda provisória definido pela r. decisão agravada, proferida em sede de audiência de conciliação, na qual compareceram ambas as partes, resguardado o direito de visitação e comunicação audiovisual entre mãe e filho, nos termos da r. decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.